Tribunal: TCU
Processo: 022.617/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2985/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar do término do prazo anteriormente concedido, para que o Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região/Campinas/SP cumpra as determinações exaradas no Acórdão 17979/2021-TCU-Primeira Câmara , de acordo com o parecer da Sefip: 1. Processo TC- Processo 022.617/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Kati Garcia Reina Pedra (XXX.246.248-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.